Tribunal: STF
Processo: RHC 133630
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO. INVIABILIDADE.



    1. A extensão do dano causado pela prática de crime contra a Ordem Tributária constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012.



    2. Não há ilegalidade ou abuso de poder na hipótese em que, entre o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 (cinco) anos de reclusão, a pena-base do paciente é fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por conta de sonegação que superou a monta dos seis milhões de reais.



    3. A tese de bis in idem, ventilada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental, constitui inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes: HC 129.472-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 23.9.2015; RHC 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1.9.2015; e HC 124.971-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.11.2014.



    4. Ainda que superado o óbice de ordem processual, a alegação de bis in idem não se sustenta, ante a reforma da sentença de primeiro grau pela Corte Regional, com o decote da causa de aumento relacionada com a gravidade do dano à coletividade causado pelo delito (artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990) e a consideração do valor dos tributos sonegados exclusivamente para o agravamento da pena-base do paciente (1ª fase da dosimetria).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.